Tribunal: TJES
Processo: 0000131-12.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000131-12.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO FRANCISCO GOMES e outros

APELADO: UNIMED - VITORIA e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE REIMPLANTE DE MEMBRO POR AUSÊNCIA DE MATERIAL CIRÚRGICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PERDA DE UMA CHANCE. DANO MORAL E DANO ESTÉTICO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PROVIDO EM PARTE.

I
. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico e apelação adesiva manejada por João Francisco Gomes contra sentença parcialmente procedente em ação indenizatória. O juízo de origem condenou a operadora de plano de saúde ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e estéticos, diante da impossibilidade de reimplante do dedo do autor por ausência de material cirúrgico essencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a ausência de material cirúrgico essencial configura falha na prestação de serviço por parte da operadora do plano de saúde; (ii) reconhecer a aplicação da teoria da perda de uma chance diante da frustração da possibilidade de reimplante digital; (iii) definir se é cabível a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais e estéticos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de fios de nylon 9-0 ou 10-0, imprescindíveis ao reimplante do dedo amputado, configura falha na prestação do serviço, considerando a obrigatoriedade dos hospitais de urgência e emergência em manter materiais cirúrgicos compatíveis com a sua estrutura, conforme evidenciado no laudo pericial.

Restou demonstrado que a omissão da operadora de plano de saúde frustrou a chance real de reimplante do dedo do autor, sendo cabível a aplicação da teoria da perda de uma chance, diante da privação concreta de tratamento com perspectiva razoável de sucesso, conforme reconhecido por parecer médico e laudo técnico.

A configuração do dano moral decorre do sofrimento físico e psicológico causado pela frustração do tratamento médico e descarte do membro, sendo o dano estético igualmente evidente pela amputação permanente das falanges média e distal do dedo médio da mão esquerda, com repercussões visíveis e funcionais.

É cabível a cumulação das indenizações por dano moral e estético, conforme jurisprudência consolidada do STJ, desde que identificáveis de modo autônomo, como no presente caso.

O valor da indenização por danos morais e estéticos deve ser majorado para R$ 25.000,00, por melhor se adequar à gravidade do dano, ao caráter compensatório e punitivo da indenização e à jurisprudência correlata.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Recurso adesivo provido em parte.

Tese de julgamento
:

A ausência de material cirúrgico essencial para procedimento de urgência em hospital credenciado por plano de saúde configura falha na prestação de serviço.

É aplicável a teoria da perda de uma chance quando o paciente é privado de tratamento médico com chance concreta de êxito por conduta omissiva do prestador de serviço.

São devidos danos morais e estéticos cumuláveis quando resultantes de falha na prestação de serviço de saúde que cause sofrimento e alteração permanente da aparência da vítima.

A majoração da indenização é cabível quando o valor fixado revela-se insuficiente à reparação do dano experimentado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, 14, 51, I e §1º, I; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1540153/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 17.04.2018, DJe 06.06.2018; TJES, AC 0001195-82.2015.8.08.0038, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 27.07.2021; TJES, AC 0025876-18.2017.8.08.0048, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 21.06.2022; STJ, AgRg no AREsp 201.456/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 11.06.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, e dar parcial provimento apelo adesivo de JOÃO FRANCISCO GOMES nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000131-12.2016.8.08.0035

APELANTE/
APELADO
:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO/
APELANTE
:
JOÃO FRANCISCO GOMES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

e apelação adesiva manejada por
JOÃO FRANCISCO GOMES
,
em razão de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha que, nos atos da ação indenizatória ajuizada em face da cooperativa médica, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de indenização no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e estéticos.

Em suas razões de id. 12751296, sustenta a apelante
U
NIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
a

inexistência de falha na prestação do serviço, pois o material cirúrgico necessário para o procedimento encontrava-se em falta no mercado brasileiro.

Aduz que da análise do laudo pericial, não é possível imputar a atual condição da força da mão do autor e de manuseio à ausência do reimplante das falanges média e distal, haja vista que o procedimento também possuía possibilidade de sequelas de limitação funcional.

Pontua, ainda, a inexistência de conduta antijurídica e de nexo causal que pudessem ensejar a reparação de danos morais e estéticos, porquanto agiu em estrito cumprimento do contrato celebrado entre as partes, de modo que o procedimento não ocorreu tão somente em vista da escassez dos fios de nylon no mercado.

Subsidiariamente, aponta que os valores foram arbitrados em patamar excessivo, comportando minoração.

Por sua vez, aduz o segundo recorrente,
JOÃO FRANCISCO GOMES
, que o valor da indenização por danos morais e estéticos deve ser majorado para o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Contrarrazões apresentadas nos ids. 12751301 e 12751304.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito dos apelos.

Compulsando os autos, observo que o requerente, marceneiro autônomo e beneficiário do plano de saúde da requerida, no desempenho de suas atividades laborais, sofreu em 13/10/2015 grave acidente que resultou na dilaceração das falanges média e distal do dedo médio da mão esquerda.

Narrou que após o acidente realizou a correta conserva do membro dilacerado em gelo, sendo levado ao Hospital Vila Velha e, ante a ausência de material cirúrgico, foi posteriormente encaminhado ao Hospital CIAS/Unimed, em condições adequadas ao reimplante.

Todavia, o procedimento cirúrgico para reimplantar o membro não foi realizado por ausência de material necessário, qual seja, o fio Nylon 9.0 ou 10.0, em ambos os nosocômios, fato que ocasionou o descarte do membro e prejuízo estético ao autor.

A operadora de saúde, em contestação, argumentou a inexistência de falha na prestação do serviço, pois realizou todas as diligências cabíveis para obter o material cirúrgico necessário ao reimplante, que não ocorreu devido a escassez em toda a região, tanto em hospitais privados quanto públicos.

Sobreveio então sentença de parcial procedência e, em vista dos argumentos apresentados pelos apelantes, adianto vislumbrar razão para a sua reforma.

Inicialmente, adianto que a sentença foi devidamente fundamentada no laudo pericial (fls. 197/231), o qual concluiu pela obrigatoriedade dos hospitais, que oferecem atendimento cirúrgico emergencial, de possuir os materiais necessários para a realização dos atendimentos de tal natureza.

Asseverou, então, o
expert
:

“O Hospital CIAS/UNIMED trata-se de Unidade Hospitalar de grande porte, habilitada a prestar atendimento de urgência e emergência.”

“Hospitais que realizam serviços de urgência e emergência devem manter equipamentos, medicamentos e materiais compatíveis com a estrutura do referido serviço. (MANUAL BRASILEIRO DE ACREDITAÇÃO HOSPITALAR).”

“
O
s materiais e equipamentos necessários à realização do procediment
o
cirúrgico de reimplante da parte amputada devem,
necessariamente
fazer parte do arsenal de unidades de atendimento de emergência e urgência de grande porte, tal como o Hospital
CIAS/UNIMED.”

Por sua vez, quando questionado sobre a possibilidade da realização da cirurgia de reimplante, o perito esclareceu:

“E) O membro decepado pelo acidente poderia ser reimplantado ao membro do Periciando?

R. Sim, poderia ser feita uma cirurgia de reimplante.”

“I) A ausência do material necessário para a realização do procedimento cirúrgico foi determinante para que o Periciando não pudesse reimplantar o membro?

R — Sim. No caso sob análise, a falta do fio cirúrgico adequado {fio de nylon 9-0 ou 10-Q).”

“
Globalmente, as taxas de sucesso do reimplante de dedos giram em torno de 85-90%”

Por fim, em sua conclusão
,
afirmou que
“(
...
) a cirurgia de reimplante que o Autor necessitava não foi realizada devido à falta do fio de nylon especificado, material fundamental para o procedimento e que deveria a Reclamada manter em estoque para atender às necessidades de urgência, tal como no caso sob análise.”

Forçoso reconhecer, portanto, a falha na prestação de serviço por parte da UNIMED, uma vez que a falta de reposição adequada no estoque do material cirúrgico impossibilitou a reconstrução do dedo médio do autor.

E isso porque, embora o resultado da tentativa de reimplante fosse incerto, conforme pontuou a seguradora, o parecer de fls. 197/231 não nega a existência de uma chance de êxito caso o paciente tivesse sido prontamente submetido ao reimplante, sendo este inclusive o procedimento recomendado pelos médicos, Drs. Paulo H. Paladini e Dr. Jailson Tótola (fl. 66), que atenderam aquele.

Destaco, ainda, que apesar de a operadora de saúde alegar que diligenciou junto aos demais nosocômios públicos e privados a obtenção do fio de nylon, bem como ao fornecedor, não há nos autos provas nesse sentido.

Compactuo, portanto, do entendimento do sentenciante que aplicou a teoria da perda de uma chance ao caso em análise, mormente porque o paciente restou privado da oportunidade de tratamento cirúrgico que pudesse proteger a sua integridade física.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PERDA DE UMA CHANCE. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE COLETA DE CÉLULAS-TRONCO EMBRIONÁRIAS DO CORDÃO UMBILICAL DO RECÉM NASCIDO. NÃO COMPARECIMENTO AO HOSPITAL. LEGITIMIDADE DA CRIANÇA PREJUDICADA. DANO EXTRAPATRIMONIAL CARACTERIZADO. (...) 3.
A teoria da perda de uma chance aplica-se quando o evento danoso acarreta para alguém a frustração da chance de obter um proveito determinado ou de evitar uma perda. 4. Não se exige a comprovação da existência do dano final, bastando prova da certeza da chance perdida, pois esta é o objeto de reparação.
(...) (STJ - REsp: 1291247 RJ 2011/0267279-8, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 19/08/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2014)

RECURSO ESPECIAL. AÇÕES EM BOLSA DE VALORES. VENDA PROMOVIDA SEM AUTORIZAÇÃO DO TITULAR. RESPONSABILIDADE CIVIL . PERDA DE UMA CHANCE. DANO CONSISTENTE NA IMPOSSIBILIDADE DE NEGOCIAÇÃO DAS AÇÕES COM MELHOR VALOR, EM MOMENTO FUTURO. INDENIZAÇÃO PELA PERDA DA OPORTUNIDADE. 1 .
"A perda de uma chance é técnica decisória, criada pela jurisprudência francesa, para superar as insuficiências da responsabilidade civil diante das lesões a interesses aleatórios. Essa técnica trabalha com o deslocamento da reparação: a responsabilidade retira sua mira da vantagem aleatória e, naturalmente, intangível, e elege a chance como objeto a ser reparado"
(CARNAÚBA, Daniel Amaral. A responsabilidade civil pela perda de uma chance: a técnica na jurisprudência francesa. In: Revista dos Tribunais, São Paulo, n. 922, ago, 2012). 2.
Na configuração da responsabilidade pela perda de uma chance não se vislumbrará o dano efetivo mencionado, sequer se responsabilizará o agente causador por um dano emergente, ou por eventuais lucros cessantes, mas por algo intermediário entre um e outro, precisamente a perda da possibilidade de se buscar posição mais vantajosa, que muito provavelmente se alcançaria, não fosse o ato ilícito praticado. 3. No lugar de reparar aquilo que teria sido (providência impossível), a reparação de chances se volta ao passado, buscando a reposição do que foi. É nesse momento pretérito que se verifica se a vítima possuía uma chance. É essa chance, portanto, que lhe será devolvida sob a forma de reparação. 4. A teoria da perda de uma chance não se presta a reparar danos fantasiosos, não servindo ao acolhimento de meras expectativas, que pertencem tão somente ao campo do íntimo desejo, cuja indenização é vedada pelo ordenamento jurídico, mas sim um dano concreto (perda de probabilidade). A indenização será devida, quando constatada a privação real e séria de chances, quando detectado que, sem a conduta do réu, a vítima teria obtido o resultado desejado
.
(...) (STJ - REsp: 1540153 RS 2015/0082053-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PLANO DE SAÚDE. DEMORA PARA OCORRÊNCIA DE CIRURGIA. DEFEITO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSUCESSO DA CIRURGIA EM RAZÃO DO DEMORA. SEQUELAS SUPORTADAS PELO PACIENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. PERDA DE UMA CHANCE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DE OFÍCIO. (...) Compulsando os autos, verifico que restou configurada a falha na prestação do serviço e os danos suportados, uma vez que a demora em submeter o apelado a cirurgia, com o objetivo de reimplantar o polegar e parte da sua mão esquerda, foi preponderante para o insucesso do procedimento cirúrgico, que ocasionou a necessidade de amputação do referido polegar. 5. Conforme se depreende da prova pericial, o acidente ocorreu às 14:30 do dia 10/05/2013 e, não obstante o primeiro atendimento tenha se dado em curto espaço de tempo, o apelado somente fora submetido à cirurgia necessária às 00:20 do dia 11/05/2013, enquanto o tempo ideal para tal deveria ser de no máximo 06 horas após o incidente. 6. A prova do dano moral, in casu, emerge à feição de uma presunção natural da própria inscrição indevida, dano que se dá in re ipsa, capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral. O dano moral não ocorre apenas quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a dúvida, a privação, o incômodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo. A lesão moral deve ser compensada apenas com fim de amenizar o abalo sofrido pela vítima, visto que a reparação é impossível. Por outro lado, essa compensação serve também como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza. Demonstrados, portanto, os pressupostos legais ensejadores da responsabilidade civil objetiva, quais sejam: a falha na prestação do serviço, os danos suportados acima expostos e o consequente nexo causal entre ambos; assim, o dever de reparação do apelado. (...) 8. Por derradeiro,
quanto à indenização pela perda de uma chance, razão alguma assiste à apelante, considerando que foi diretamente responsável por frustrar a probabilidade de sucesso da apelada em obter e usufruir do benefício futuro que a cirurgia de reimplante do membro insofismavelmente lhe traria.
9.
Necessário se afigura esclarecer que a perda da chance não deve ser entendida como a perda da obtenção de um resultado certo. Trata-se, contudo, da perda concreta e provável de se auferir uma vantagem futura.
(...) 12. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - AC: 00011958220158080038 NOVA VENÉCIA - 2ª VARA CÍVEL, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 27/07/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/08/2021)

Nesse cenário, tenho que do contexto fático-processual ficou demonstrado que a omissão da Unimed gerou danos morais passíveis de indenização, pois trouxe sofrimento e angústia à vítima, que perdeu a oportunidade de sucesso da intervenção médica de reimplante do referido membro.

Ademais, observo que o dano estético também restou evidente, sendo oportuno destacar que “
o dano estético decorre de lesão à integridade física da vítima, ocasionando-lhe modificação permanente ou, ao menos, duradoura na sua aparência externa,
sendo prescindível o fato de estarem expostas a terceiros para que sejam indenizáveis
”
. (TJES; AC 0025876-18.2017.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 21/06/2022; DJES 14/07/2022).

Na hipótese, pelas fotografias acostadas às fls. 229/231, observa-se que a vítima ficou sem as falanges média e distal, de modo que cabível a reparação.

No mesmo sentido, colhe-se do seguinte julgado:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSA MADURA. RETORNO EM LOCAL PROIBIDO. CULPA CONSTATADA. DANOS ESTÉTICOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DANOS MATERIAIS. VALOR DESPEDINDO COM O CONSERTO DO VEÍCULO. DEDUÇÃO DA FRANQUIA E DO SEGURO OBRIGATÓRIO. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. [...]
O dano estético configura-se por lesão à saúde ou integridade física de alguém e que resulte deformidade aparente que possa gerar debilidade ou constrangimento.
[...] (TJMG; APCV 5085041-03.2021.8.13.0024; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Cavalcante Motta; Julg. 07/05/2024; DJEMG 13/05/2024)

E, com relação a ditos danos, registre-se que, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, “(...)
É cabível a cumulação de danos morais com danos estéticos, ainda que decorrentes do mesmo fato, quando são passíveis de identificação em separado
(...)” (AgRg no AREsp 201.456/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 18/06/2013).

No que concerne ao
quantum
fixado
,
em que pese a pretensão da UNIMED no sentido de minorá-lo, tenho que comporta, na realidade, majoração para o patamar de
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais),
sendo dezoito mil a título de danos morais e sete mil reais pelos danos estéticos, porquanto razoável e proporcional, sem caracterizar enriquecimento ilícito, revelando-se condizente com indenizações dessas naturezas.

A respeito, colhe-se dos arestos que seguem:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
PERDA DA CHANCE. AMPUTAÇÃO DE POLEGAR. REIMPLANTE NÃO REALIZADO.
ENCAMINHAMENTO DO AUTOR AO ESTABELECIMENTO HOSPITALAR SEM CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. A prova produzida demonstrou falha no serviço prestado pelo réu, porquanto o autor, ao buscar atendimento em unidade de pronto atendimento em virtude da amputação do polegar da mão esquerda, foi orientado a dirigir-se a hospital que, todavia, não tinha especialista em cirurgia de mão e não realizava reimplante de membros. Falha de informação que impediu que o autor tivesse reimplantado à mão o dedo amputado e que portava consigo na ocasião, configurando hipótese de perda da chance.
Danos morais e danos estéticos que, distintos e cumulados, restaram suficientemente caracterizados, comportando reparação no valor de R$ 18.000,00 e de R$ 7.000,00, respectivamente, já ponderando a hipótese da perda da chance e a retroação dos juros à data do evento danoso.
Danos materiais, consubstanciados em pensionamento mensal, contudo, que não são devidos, tendo em vista a insuficiência de prova do reflexo da perda do membro nas atividades laborais do autor, desempregado a época do evento danoso e do ajuizamento da presente demanda.Apelo parcialmente provido. (TJ-RS - AC: 70082863390 RS, Relator.: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 20/11/2019, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 22/11/2019)

Por todo exposto, conheço dos recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao da
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo adesivo de
JOÃO FRANCISCO GOMES,
majorando a indenização para o correspondente a
R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais),
na forma antes delineada.

Em razão do desprovimento do apelo da operadora, elevo em 2% (dois por cento) a verba honorária por ela devida, de tal forma que o percentual de 17% (15% foram fixados na origem) deverá incidir sobre o valor da condenação aqui arbitrado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)